Tribunal: TJES
Processo: 5004255-04.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004255-04.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAUDIOMAR NACIOZENO SANTOS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº
5004255-04.2022.8.08.0047

APTE:
LAUDIOMAR NACIOZENO

APDO:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –
DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – ATIVIDADE MERCANTIL – COMERCIO DE BEBIDAS EM GURIRI – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 927 do Código Civil, a
quele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

II.
Os danos morais e materiais precisam estar comprovados nos autos, de modo a demonstrar a extensão de cada um.

III.

E
mbora o rompimento da barragem de rejeitos de Mariana/MG seja um fato público e notório, causando efeitos nefastos em muitas famílias, é preciso que esteja comprovado nos autos, para o acolhimento do pedido de reparação, o dano ao requerente.

IV.

A

queda de movimento de clientes do estabelecimento do autor não está intimamente ligado ao desastre do rompimento da barragem de rejeitos de Mariana/MG, ou ao menos não se tem prova nesse sentido.

V.

Múltiplos fatores podem estar relacionados ao fenômeno observado pelo recorrente, tais como a política econômica estadual ou nacional, a época de chuvas, dentre outros.

VI.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº
5004255-04.2022.8.08.0047

APTE:
LAUDIOMAR NACIOZENO

APDO:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedente o pleito vestibular, que consistia no recebimento de indenização por danos morais e materiais decorrentes do infortúnio ocorrido na cidade de Mariana/MG.

O magistrado primevo consignou a inexistência de comprovação da tese autoral quanto aos impactos do desastre na sua atividade comercial.

O recorrente ventila que em seu estabelecimento, onde comercializa bebidas e comidas
no Balneário de Guriri, houve redução do movimento de clientes em razão do desastre de Mariana/MG.

Pois bem.

De plano, na esteira do que registro o togado primevo, entendo que não há qualquer comprovação do dano alegado pelo recorrente.

Ora, embora o fato em comento seja público e notório, bem como tenha ocasiono efeitos nefastos a muitas famílias, não há liame que o una ao recorrente.

Isto, porque o Balneário de Guriri não está próximo do Rio Doce; bem como não há notícia que a região tenha sido afetada sobremaneira de modo a ensejar ações judiciais desse jaez.

Para que se pudesse acolher a tese recursal, deveria existir documentos que apontassem no sentido de que o Município de São Mateus, mormente o Balneário de Guriri, estivessem castigados pelos efeitos do rompimento da barragem, o que inexiste.

A diminuição de clientes no estabelecimento do recorrente pode ser fruto de diversos fatores, dentre eles os reflexos da política econômica brasileira, a extensão da temporada de chuvas, o crescimento da criminalidade no Balneário, dentre tantos outros que não guardam qualquer relação com a recorrida.

Como de curial sabença, compete ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, do qual ele não se desincumbiu no caso em tela.

Sobre o tema, colaciono um precedente deste Colegiado:

“
[...]3- Ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental, ônus do qual não se desincumbiu.
4 - Recurso improvido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0005419-19.2017.8.08.0030, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Rel. MANOEL ALVES RABELO, Data: 28/Feb/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro em 2% os honorários de sucumbência, sobrestando-os em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ -
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.